Tribunal: TJSP
Processo: 1021832-81.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – RECONVENÇÃO – Ação monitória extinta sem julgamento de mérito – Reconvenção que seguiu o mesmo destino – Novo julgamento da reconvenção, por decisão do E. STJ - Pretensão ao recebimento em dobro do valor cobrado indevidamente – Sentença de improcedência – Ausência de má-fé da instituição financeira – Inexistência de pagamento decorrente da cobrança indevida –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – RECONVENÇÃO – Ação monitória extinta sem julgamento de mérito – Reconvenção que seguiu o mesmo destino – Novo julgamento da reconvenção, por decisão do E. STJ - Pretensão ao recebimento em dobro do valor cobrado indevidamente – Sentença de improcedência – Ausência de má-fé da instituição financeira – Inexistência de pagamento decorrente da cobrança indevida – Devolução que, se existisse, seria simples – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO